Tribunal: CARF
Processo: 10665.721887/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721887/2015-06
ACÓRDÃO
2302-004.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TM AGRICOLA E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. SÚMULA CARF no 2.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
RECOLHIMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
OBRIGAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias patronais, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE E LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721887/2015-06
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO

PROCEDIMENTO FISCAL e IMPUGNAÇÃO
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Destina-se, o presente auto de infração, ao lançamento da contribuição social
previdenciária e de terceiros devida pelo sujeito passivo acima identificado,
incidente sobre as parcelas pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais cuja remuneração foi obtida nas folhas de pagamento e GFIPs da
empresa.
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, ao contribuinte fez a opção pelo
regime de tributação do Simples Nacional a partir de 01/07/2007 e foi excluído a
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721887/2015-06
3
partir de 01/12/2012 através do Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no 40, de 11 de
novembro de 2015.
Em decorrência da sua exclusão do Simples Nacional com efeitos retroativos a
01/12/2012, passou a ser devida a contribuição previdenciária patronal e as
contribuições devidas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de seus trabalhadores, na forma das
empresas não optantes.
Referidas contribuições foram objeto deste lançamento nos valores abaixo
discriminados:
CP PATRONAL - Contribuição da Empresa: R$249.280,35
SAT/RAT: R$42.383,33
TERCEIROS: R$81.940,75
Aos valores das contribuições acima, foram somados os juros de mora e a multa de
ofício de 75%.
IMPUGNAÇÃO
Por não concordar com os termos da autuação, a empresa, por seu procurador
constituído, apresentou impugnação ao débito alegando, em síntese:
A tempestividade da impugnação apresentada.
Nulidade
Aduz, de maneira preliminar, a nulidade do auto de infração. Que, de acordo com a
autoridade fiscal, a impugnante não teria apresentado documentação
comprobatória legítima para comprovar o aporte realizado pelos sócios para suprir
as despesas relativas ao ano-calendário de 2012, superiores em 20% às receitas.
Contudo, afirma ter apresentado documentos comprovando o empréstimo
concedido pelo sócio à empresa, no valor de R$570.000,00, competindo à
administração a demonstração de que esses documentos não são idôneos para
demonstrar a veracidade dos fatos registrados em sua escrituração contábil.
Assim, entende ser inadmissível que a autoridade fiscal, dispondo dos meios para
tanto, proceda à lavratura do auto de infração à mingua argumentativa de não
entrega de documentos que comprove sonegação fiscal.
Que cumpre a esta DRJ o cancelamento do auto de infração em face da
documentação apresentada, pois não houve prejuízo ao erário.
Aplicação do princípio da verdade material
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721887/2015-06
4
Argumenta, neste item, a necessidade de análise dos documentos apresentados
pela impugnante, em razão do princípio da verdade material, o qual considera
tratar-se de dever da Administração tributária, e não mera faculdade.
Entende que o presente auto de infração é insuficiente, diante das alegações da
autoridade administrativa, para o deslinde da controvérsia, sendo necessária a
correta e completa descrição dos fatos.
Insurge-se, também, contra a possibilidade de inovação da motivação no curso do
processo, com vistas à sua manutenção. Que tal procedimento constitui violação
aos princípios da ampla defesa, contraditório e da segurança jurídica.
Defende, assim, o cancelamento do presente auto de infração.
Caso não seja esse o entendimento adotado, requer seja aplicada somente a multa
pelo descumprimento de obrigação acessória, sem a cobrança do tributo e
afastando as alegações de sonegação fiscal e representação fiscal para fins penais.
Mérito - ilegitimidade da cobrança do crédito tributário
Neste tópico pretende a empresa demonstrar os motivos econômicos que o
levaram à situação que determinou a sua exclusão do Simples, mencionando ter a
fiscalização desconsiderado o aporte financeiro realizado pelos sócios.
Menciona, mais uma vez, que os documentos apresentados constituem prova
suficiente para afastar a presunção de ilícito apontada pela fiscalização.
Entende pela nulidade da autuação devido à não subsunção dos fatos à norma e
também pela incidência do princípio da verdade material.
Afirma não existir ilícito praticado pela impugnante, e questiona a validade da
presunção de sonegação fiscal. Aduz que o auto de infração deve conter de forma
precisa o fato gerador, a base de cálculo, o sujeito passivo e os elementos materiais
exigidos para promover a autuação fiscal.
Pelas razões expostas, defende a improcedência da pretensão fiscal.
Da imputação de multa excessiva: confisco
Pretende o afastamento da multa de ofício aplicada alegando não corresponder à
hipótese prevista no artigo 44 da Lei no 9.784/1999. Requer o seu cancelamento ou
a sua redução, por não ter implicado em prejuízo ao erário.
Menciona a ofensa aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Transcreve doutrina e jurisprudência sobre o tema.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721887/2015-06
5
Requer, ao final, seja conhecida e provida a impugnação apresentada, considerando
as preliminares de nulidade e, caso se adentre ao mérito, seja julgado improcedente
o presente auto de infração e cancelada a penalidade pecuniária.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 29 de setembro de 2016, quando foi proferido o
Acórdão 14-63.003 - 9a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 366 a 370, considerando a impugnação
improcedente e, consequentemente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EMPRESA
EXCLUÍDA
DO
SIMPLES
NACIONAL.
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. OBRIGAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada ao recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício, à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de lançamento de
ofício em que se constate falta de pagamento ou recolhimento e ausência de
declaração ou declaração inexata.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Impugnação, na data de 19/01/2017, e-fls. 552, o
Contribuinte protocolou, na data de 21/11/2016, e-fl. 376, Recurso Voluntário, e-fls. 377 a 421,
recorrendo do Acórdão, por meio do qual reprisa, na íntegra, todos os argumentos apresentados
na impugnação, requerendo ao final a procedência do Recurso Voluntário para reforma integral
do Acórdão, declarando-se a sua nulidade e, caso se adentre no mérito, julgar o lançamento
improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721887/2015-06
6
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
CONHECIMENTO
Conquanto, as alegações no sentido de inconstitucionalidade/ilegalidade da Multa
de Ofício por tratar-se de confisco, não merecem ser acolhidas.
Em respeito às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade ou
ilegalidade análise sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Nas razões do Recurso Voluntário, mencionadas no Relatório acima, que são as
mesmas alegações apresentadas na impugnação pela Recorrente, verifica-se que, quase todas,
tanto preliminar quanto de mérito, são atinentes à exclusão da empresa do regime de tributação
do SIMPLES NACIONAL, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no 40, de 11/11/2015,
com efeito retroativo a 01/01/2012.
A matéria é estranha à lide e foi discutida em processo autônomo – PA no
10665.721812/2015-17, quando foi oportunizado ao sujeito passivo a manifestação de
Inconformidade.
Não obstante, destaca-se que a Manifestação de Inconformidade foi apresentada
pelo Sujeito Passivo no referido processo e já possui prolatado o Acórdão 14-63.977 - 3a Turma da
DRJ/POR, sessão de 26 de janeiro de 2017, julgando a manifestação improcedente e, como não
houve a propositura de Recurso Voluntário, por parte do Contribuinte, ocorreu a preclusão da
matéria e a decisão de exclusão do SIMPLES NACIONAL, consolidou-se na seara administrativa.
Ademais, não cabe a esta Turma, neste processo, se manifestar acerca das razões
de exclusão do SIMPLES, ou sobre a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos à exclusão,
cabendo-lhe somente analisar e decidir acerca da procedência ou não dos autos lavrados no
presente processo, qual seja, as contribuições sociais previdenciárias -Cota Patronal e GILRAT -
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho,
bem como as Contribuições para outras Entidades e Fundos – Terceiros. Portanto, todas as
alegações de defesa que extrapolarem a lide deste processo, não deverão ser conhecidas.
Entre os requerimentos apresentados, a Recorrente, requer que sejam afastadas as
alegações atinentes à existência de sonegação fiscal e a Representação Fiscal Para Fins Penais. No
entanto, não consta nos autos qualquer informação sobre eventual emissão de representação
fiscal ou da ocorrência, em tese, de crime de sonegação fiscal.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721887/2015-06
7
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e de que a Multa de Ofício é confiscatória, das alegações
relativas à exclusão da empresa do regime tributário do SIMPLES NACIONAL, mencionados no
Recurso Voluntário, bem como sobre Representação Fiscal para Fins Penais.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente alega que o Auto de Infração deve conter de forma precisa a descrição
dos fatos possibilitando ao Contribuinte averiguar se os acontecimentos se subsumem à hipótese
legalmente prevista, sob pena de cerceamento de defesa.
Compulsando-se os autos, verifico que os Autos de Infração, e-fls. 2-11 e 12-27,
foram acompanhados da “Descrição dos fatos relacionados à Infração”; “Demonstrativo de
Apuração da Contribuição Previdenciária da Empresa do Empregador”; “Demonstrativo de Multa e
Juros de Mora Contribuição Previdenciária da Empresa e Empregador, bem como da
Fundamentação Legal”, e do Relatório Fiscal do Auto de Infração, e-fls. 28 a 30, onde detalha
minuciosamente o procedimento fiscal.
Ademais, todos os requisitos previstos no art. 10, do Decreto no 70.235, de 1972,
que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do auto de in
fração, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o
processo fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n"
70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721887/2015-06
8
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa.
No caso em tela, observa-se que o auto de infração contém os elementos
necessários e suficientes para o atendimento do art. 10, do Decreto n. 70.235/72, acompanhado,
ainda, de Relatório Fiscal minuciosamente detalhado. O Acórdão restou devidamente
fundamentado, não ensejando declaração de nulidade.
Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade.
DAS CITAÇÕES: JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
Cabe fazer um registro prévio acerca das citações doutrinárias e referentes a
jurisprudência administrativa e Judicial, apresentadas pelo Recorrente junto a seus argumentos de
recurso:
As citações doutrinárias aduzidas, ainda que respeitáveis e de autoria de
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
As decisões administrativas colacionadas, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados, não sendo vinculantes, produzem efeitos apenas para os casos julgados.
As decisões judiciais aduzidas, mesmo as reiteradas, somente serão de observância
obrigatória pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos órgãos
administrativos julgadores, quando julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão
geral, após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Em ambos os casos, os atos decisórios não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram os processos e com
estrita observância do conteúdo dos julgados.
MÉRITO
A Recorrente alega a ilegitimidade da cobrança do crédito tributário, seus
argumentos, no entanto, limitam-se a contestar a exclusão da empresa do Regime do SIMPLES
NACIONAL.
O contribuinte não questiona a legislação aplicada para o lançamento e, tampouco,
as bases de cálculos e/ou os valores apurados das contribuições previdenciárias, assim como as
contribuições para outras entidades e fundos (Terceiros) lançadas neste processo.
Ressalta-se, que a pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das contribuições
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721887/2015-06
9
destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a legislação aplicada às
empresas em geral, conforme preceitua o art. 32, da Lei Complementar no 23, de 2006.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Assim, não há em que se falar em reforma do Acórdão.
MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente alega que o dispositivo para aplicação da multa não se coaduna com a
situação descrita nos autos, no entanto deixou de apresentar os motivos que determinaram esse
entendimento. Afirma, ainda, o valor excessivo da multa.
Cumpre destacar que a aplicação de multa de ofício não é passível de qualquer
discricionaridade pela autoridade julgadora, eis que se funda em previsão legal.
Os lançamentos efetuados no decorrer de um procedimento fiscal, lançamento de
ofício, estão sujeitos à incidência da multa moratória no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), conforme se extrai do dispositivo previsto no artigo 44, inciso I da Lei n° 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Tendo em vista que a legislação acima mencionada se encontrava vigente e eficaz,
e a autoridade fiscal se limitado a aplicar a legislação vigente, a qual encontra-se vinculado, nos
termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, rejeita-se a pretensão da Recorrente e mantem-se
a multa aplicada.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e de que a multa de ofício é confiscatória, das
alegações relativas à exclusão da empresa do regime tributário do SIMPLES NACIONAL, bem como
sobre Representação Fiscal para Fins Penais. Rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 440
DF CARF MF
Original